Tribunal: TJDFT
Processo: 0702099-67.2018.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. GUARDA. REGULAMENTAÇÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ALIENAÇÃO PARENTAL. NÃO DEMONSTRADA. PROIBIÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Como destinatário da prova, cabe ao juiz proceder à instrução processual, indeferindo a produção de provas que entender desnecessárias ou meramente protelatórias.

2. Nos termos do artigo 489, § 1°, IV, do Código de Processo Civil, o julgador não está obrigado a responder toda e qualquer alegação das partes nem a rebater todos os seus argumentos, quando o fundamento é incapaz de infirmar a conclusão adotada.

3. O poder familiar é igualmente exercido pelos genitores e decorre da paternidade e da filiação, sendo que, nos termos do artigo 1.579 do Código Civil, mesmo no caso de dissolução da sociedade conjugal contraída entre os genitores, não se modificam os direitos e deveres dos pais em relação aos filhos, devendo tal poder ser exercido de forma conjunta entre estes, independentemente da situação conjugal existente.

4. Nas ações em que se busca a posse e guarda de criança, a despeito de quaisquer outras pretensões dos envolvidos, o juiz deverá fazer prevalecer, em qualquer hipótese, o melhor interesse da criança/adolescente, pautado pelo princípio da Proteção Integral, para verificar a quem deve ser deferida a custódia do infante.

5. Não tendo sido demonstrada a alegada alienação parental, não há se falar em necessidade de mudança do lar de referência da criança.

6. Não há permissivo legal que possibilite mitigar o direito fundamental de qualquer dos genitores em escolher o local onde pretende fixar sua residência.

7. Preliminares de nulidade da sentença rejeitadas.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.